Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600034-67.2021.6.16.0055
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: NATALINO DE JESUS BARBOSA
Órgão julgador: RECORRENTE: NATALINO DE JESUS BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
04/08/2021
Número: 0600034-67.2021.6.16.0055

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 06/05/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600506-05.2020.6.16.0055
Assuntos: Cargo - Vereador, Captação ou Gasto Ilícito de Recursos Financeiros de Campanha
Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600034-67.2021.6.16.0055
que julgou procedente a presente representação, para com fundamento no § 2º, do art. 30-A, da lei
nº 9.504/97, cassar o diploma de vereador concedido a Natalino de Jesus Barbosa, relativo às
eleições municipais de 2.020. (Representação Eleitoral ajuizada pelo partido Democratas de
Quatiguá em face de Natalino de Jesus Barbosa, candidato pelo MDB, com fundamento no art. 30-A
da Lei 9.504/97, alegando que, muito embora não conste utilização de qualquer recurso em sua
campanha, nos autos de Prestação de Contas nº 0600528-63.2020.6.16.0055, o candidato, vulgo
"Marmitão", possuía banner, com informações a respeito da gráfica responsável e da tiragem, nos
seguintes termos: "Gráfica CNPJ 09.021.537/0001-02 - Tiragem: 10 unidades". Descrição da
propaganda: "MDB Marmitão para vereador 15123". Aduz também que o candidato utilizou adesivo,
do tipo perfurade, conforme vídeo publicado no facebook pela apoiadora Gabrielly Barbosa.
Descrição: "Marmitão 15.123 Adelita 14". Alega que mesmo eventualmente o candidato não tenha
recebido recurso em dinheiro, há provas de que tenha recebido, no mínimo, doações estimáveis
em dinheiro, através da confecção de banners e adesivos para sua campanha. Afirma ter havido
captação ilícita de recursos para subsidiar a campanha, em infringência ao art. 30-A, da Lei
9.504/97; gerador cadeia Quatiguá - Eleição 2020). RE21
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
NATALINO DE JESUS BARBOSA (RECORRENTE)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
DEMOCRATAS - QUATIGUA - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
40426
666
03/08/2021 07:39 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.354
RECURSO ELEITORAL 0600034-67.2021.6.16.0055 – Quatiguá – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: NATALINO DE JESUS BARBOSA
- OAB/PR0056656
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA
RECORRIDO: DEMOCRATAS - QUATIGUA - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0062203
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. ART.
30-A DA LEI Nº 9504/1997. CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE RECURSOS FINANCEIROS
DE
CAMPANHA
ELEITORAL.
VEREADOR.
NULIDADE
DA
SENTENÇA
POR
AUSÊNCIA
DE
CITAÇÃO VÁLIDA. POSSIBILIDADE
DE SUPERAÇÃO. CPC, ART. 282, § 2º.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
CONGRUÊNCIA.
REJEIÇÃO.
DOAÇÕES
ESTIMÁVEIS
EM
DINHEIRO
RECEBIDAS
DE
CANDIDATA
AO
CARGO
MAJORITÁRIO.
REPASSE
DE
RECURSOS
DO
FEFC
PARA
CANDIDATO
A
VEREADOR
DO
PARTIDO
COLIGADO
PARA
A
MAJORITÁRIA.
REGULARIDADE.
RES.-TSE 23.607/2019, ART. 17, § 2º.
PRECEDENTES
DESTA
CORTE.
DISCREPÂNCIA
NOS
VALORES
DECLARADOS PELA DOADORA E
PELO BENEFICIÁRIO. AUSÊNCIA DE
GRAVIDADE. RECURSO CONHECIDO
E
PROVIDO.
REPRESENTAÇÃO
JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Fora do período eleitoral, a validade das
notificações, comunicações ou intimações
por serviços de mensagens instantâneas
depende de prévia adesão do destinatário,
Num. 40426666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/08/2021 07:39:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080307392153300000039452242
Número do documento: 21080307392153300000039452242

mediante informação do número no
respectivo termo de adesão ou em
procuração com essa finalidade, conforme
regula o art. 5º, parágrafo único da
Res.-TRE/PR 852/2020.
2. O fim do período eleitoral e a falta de
inequívoca anuência do candidato quanto à
comunicação dos atos processuais pelo
aplicativo WhatsApp implica em nulidade
da notificação, na medida em que acarreta
prejuízo insuperável a quem não participa
de qualquer ato processual.
3. Nos termos do art. 282, § 2º do CPC, é
possível deixar de pronunciar a nulidade
quando o mérito for decidido em favor de
quem o decreto de nulidade aproveitaria.
4. Não há ofensa ao princípio da
congruência quando as alegações do
representante posteriores à petição inicial
apenas detalham os fatos articulados desde
o início, não havendo inovação quanto à
causa de pedir remota.
5. A procedência da Representação
disciplinada pelo art. 30-A da Lei das
Eleições reclama a demonstração de
gravidade que comprometa a higidez da
campanha ou a igualdade da disputa, à luz
da razoabilidade e proporcionalidade.
6. A desaprovação de contas de campanha
em razão da omissão de receita não enseja,
automaticamente, a aplicação da enérgica
sanção prevista no art. 30-A, § 2º da Lei das
Eleições.
7. De acordo com a interpretação deste
colegiado a respeito do art. 17, § 2º da
Res.-TSE 23.607/2019 havida para as
eleições de 2020, é permitido o repasse de
recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC pelo
candidato a prefeito aos candidatos a
vereador dos partidos coligados para a
eleição majoritária.
8. A discrepância entre a doação estimável
em dinheiro declarada pela candidata ao
cargo majoritário em comparação àquela
Num. 40426666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/08/2021 07:39:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080307392153300000039452242
Número do documento: 21080307392153300000039452242

lançada pelo candidato a vereador, cujo
valor controvertido atinge R$ 353,13, não é
apta a configurar o ilícito perseguido pelo
art. 30-A da Lei das Eleições, diante de sua
irrelevância no contexto da campanha.
9. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/07/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Representação por captação ou gasto ilícito de recursos
(LE, art. 30-A) proposta pelo
em face do vereador eleito
DEMOCRATAS DE QUATIGUÁ
, sob a alegação de captação ilícita de recursos para
NATALINO DE JESUS BARBOSA
subsidiar a campanha ou gastos ilícitos não declarados pelo candidato, tendo em vista que, a
despeito da utilização de materiais de campanha no curso da eleição de 2020, a prestação de
contas foi apresentada sem movimentação (id. 33338516).
Recebida a petição inicial, foi determinada a notificação do representado, ora
recorrente (id. 74967140) para os fins previstos no art. 22, I da LC 64/1990, cuja comunicação
foi encaminhada pelo Cartório Eleitoral por
(id. 33339016).
WhatsApp
O
requereu o sobrestamento do feito até que
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
fosse julgada a Prestação de Contas do recorrente.
Na sentença (id.33340266), o JUÍZO DA 55ª ZONA ELEITORAL - JOAQUIM
julgou procedente o pedido, para cassar o diploma do vereador, concluindo que o
TÁVORA
recorrente omitiu receitas estimáveis decorrentes de doação oriunda da candidata a prefeita,
bem como omitiu despesas com material de campanha, comprometendo a lisura do pleito, na
forma do art. 30-A da Lei das Eleições.
Não resignado, o recorrente interpôs o presente Recurso (id. 333341166)
alegando, preliminarmente, i) a nulidade da citação enviada por WhatsApp; ii) nulidade da
sentença por violação ao princípio da congruência. No mérito aduziu: iii) a legalidade da
doação estimada por candidato de partido diverso em propaganda compartilhada; e iv)
ausência de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da grave sanção de cassação,
uma vez que os valores impugnados atingiram R$ 353,13 (trezentos e cinquenta e três reais e
treze centavos), não comprometendo a lisura do pleito. Requereu, ao final: i) o acolhimento da
preliminar para declarar a nulidade da notificação (citação) e de todos os atos posteriores
Num. 40426666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/08/2021 07:39:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080307392153300000039452242
Número do documento: 21080307392153300000039452242

praticados no processo, em razão da invalidade do ato de comunicação praticado,
restituindo-lhe o prazo de defesa; ii) subsidiariamente, o acolhimento da segunda preliminar,
para declarar a nulidade da sentença, por violação ao princípio da correlação, adstrição e
congruência; e, no mérito, iii) a reforma da sentença para julgar improcedente a
Representação, afastando-se a condenação de cassação ao diploma e de inelegibilidade
imposta polo juízo a quo.
Contrarrazões pelo recorrido (id. 33341466) pelo desprovimento do Recurso,
mantendo-se a cassação do mandato do recorrente.
A
manifestou-se no id. 34636516 pelo
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
conhecimento do Recurso Eleitoral, com o acolhimento da preliminar de nulidade da citação e,
alternativamente, pelo seu provimento.
O feito foi convertido em diligência, a fim de que as partes se manifestassem
sobre: i) a regra contida no art. 60, § 4º, II da Res.-TSE nº 23.607/2019, que dispensa de
comprovação, na Prestação de Contas, das doações estimáveis em dinheiro entre candidatos
ou partidos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda
eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas do responsável pelo
pagamento da despesa; ii) o contido no art. 38, § 2º da Lei das Eleições, ao estabelecer que,
quando o material impresso veicular propaganda conjunta de diversos candidatos, os gastos
relativos a cada um deles deverão constar na respectiva prestação de contas, ou apenas
naquela relativa ao que houver arcado com os custos; iii) o recente julgamento, por esta Corte
Eleitoral, do REl nº 0600556-37.2020.6.16.0150, de relatoria do Dr.
, em
ROGÉRIO DE ASSIS
10/05/2021, que considerou regular a doação de candidato ao cargo de prefeito a candidato ao
cargo de vereador, mesmo que filiados a partidos distintos, desde que coligados para a disputa
do cargo majoritário.
O recorrente afirmou no id. 36041166 que o art. 60, § 4º, II, da Res.-TSE
23.607/2019, corrobora o mérito recursal esposado, visto que expressamente prevê a
possibilidade de dispensa de comprovação de doações em dinheiro entre candidatos, desde
que o valor envidado seja registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento
da despesa.
O recorrido, por seu turno, reiterou suas razões, por entender que seus
fundamentos estão alinhados com o posicionamento adotado na primeira instância (id.
36153316).
É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.
II.i -
Num. 40426666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/08/2021 07:39:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080307392153300000039452242
Número do documento: 21080307392153300000039452242

II.ii - Preliminares
II.ii.a - Nulidade da sentença, diante da ausência de citação válida
Sustenta o recorrente a nulidade da notificação para apresentação de resposta
mediante o uso do aplicativo
pelo Cartório, conforme id. 33339066.
WhatsApp
Com efeito, o rito processual previsto no art. 22 da Lei Complementar n° 64/1990
exige "que se notifique o representado do conteúdo da petição, entregando-lhe a segunda via
".
apresentada pelo representante com as cópias dos documentos
A Res.-TSE nº 23.608/2019, que dispõe sobre representações, reclamações e
pedidos de direito de resposta previstos na Lei nº 9.504/1997 para as eleições de 2020, com
redação dada pela 23.624/2020, assim previu em seu art. 11:
Art. 11.
do ano em que se
No período de 15 de agosto a 19 de dezembro
realizarem as eleições, a citação será realizada: (Vide, para as Eleições de 2020,
art. 8º, inciso III, da Resolução nº 23.624/2020)
I - quando dirigida a candidato, partido político, coligação ou pessoa indicada no
art. 10 desta Resolução, por mensagem instantânea e, frustrada esta,
sucessivamente por e-mail, por correspondência e pelos demais meios previstos
no Código de Processo Civil.
[...]
Dessa forma, a possibilidade de realização de comunicação de atos processuais
pelo aplicativo
no curso das eleições de 2020 encerrou-se em 19 de dezembro de
WhatsApp
2020.
De fato, mesmo que encerradas as eleições, em virtude da pandemia da covid-19,
ainda há a possibilidade de envio de notificação pelo aplicativo
, mas desde que
WhatsApp
enviado termo de adesão, conforme se infere do art. 5º, parágrafo único da Res.-TRE/PR
852/2020, nestes termos:
Art. 5º Nos processos judiciais relativos às eleições, a notificação, a
comunicação ou a intimação de candidatos, de partidos políticos, de coligações,
de emissoras de rádio e de televisão, de provedores de aplicações de internet e
de advogados, serão consideradas válidas quando observarem as regras
estabelecidas nos normativos específicos.
Parágrafo único. Nos demais processos judiciais,
,
ou fora do período eleitoral
as notificações, as comunicações ou as intimações por serviços de mensagens
instantâneas
a esse sistema de
dependerão de prévia adesão do destinatário
comunicação para serem consideradas válidas com o envio e recebimento no
número informado no respectivo termo de adesão ou em procuração com essa
finalidade.
Num. 40426666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/08/2021 07:39:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080307392153300000039452242
Número do documento: 21080307392153300000039452242

Na espécie, contudo, não há qualquer comprovação de adesão do candidato para
o recebimento de notificações e citações via
, restando inválido o ato processual
WhatsApp
praticado, porquanto não conferiu a ciência inequívoca do teor da representação ao recorrente.
No entanto, mesmo que reconhecida a invalidade da notificação, a nulidade não
deve declarada, porque o mérito aproveita ao recorrente, a teor do art. 282, § 2º do Código de
Processo Civil, consoante fundamentação que segue.

II.ii.b - Violação ao princípio da congruência
Aduz o recorrente que o juízo
não observou o princípio da adstrição ou
a quo
congruência ao proferir a sentença. Isso porque, na petição inicial, a causa de pedir estava
limitada à suposta omissão de receitas e despesas atinentes aos materiais gráficos utilizados
na campanha, ao passo que, após a propositura da ação, o MINISTÉRIO PÚBLICO
teria ampliado a causa de pedir, incluindo a tese das doações de campanha com
ELEITORAL
recursos do FEFC pela então candidata a prefeita.
No entanto, a preliminar não prospera.
Desde a petição inicial, a causa de pedir estava calcada em omissão de receitas e
despesas atinentes à material de campanha. O fato da eventual receita não declarada ser
proveniente de doação estimável de FEFC da candidata a prefeita não amplia a causa de
pedir, mas apenas teria o condão de comprovar eventualmente a origem do recurso não
declarado. Portanto, não se trata de ampliação da causa de pedir, mas comprovação dos fatos
constitutivos do direito.
Por isso, deve ser rejeitada também esta preliminar.

II.iii - Mérito
Conforme mencionado, ainda que tenha sido reconhecida a invalidade da
II.iii.a -
citação, é possível o julgamento imediato do mérito, na forma do art. 1013 do CPC, tendo em
vista que os documentos da Prestação de Contas foram juntados aos autos e o recorrente
apresentou, no Recurso, toda a tese defensiva quanto ao mérito.
Além disso, como consta no relatório, o julgamento foi convertido em diligência, a
fim de que as partes se manifestassem sobre questões importantes que poderiam influenciar o
julgamento, o que foi atendido por ambas.
Quanto à matéria de fundo, o objeto do Recurso centra-se em eventuais gastos e
recursos não declarados na campanha referente a materiais gráficos, consistentes em banners
e
, que não teriam sido declarados na Prestação de Contas do candidato
adesivos perfurades
MARMITÃO.
Num. 40426666 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/08/2021 07:39:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080307392153300000039452242
Número do documento: 21080307392153300000039452242

O art. 30-A da Lei nº 9.504/97 prevê o seguinte:
Art. 30-A. Qualquer partido político ou coligação poderá representar à Justiça
Eleitoral relatando fatos e indicando provas e pedir a abertura de investigação
judicial para apurar condutas em desacordo com as normas desta Lei, relativas à
arrecadação e gastos de recursos.
§ 1º. Na apuração de que trata este artigo, aplicar-se-á o procedimento previsto
no art. 22 da Lei Complementar n.º 64, de 18 de maio de 1990, no que couber.
§ 2º. Comprovados captação ou gastos ilícitos de recursos, para fins eleitorais,
será negado diploma ao candidato ou cassado, se já houver sido outorgado.
§ 3º. O prazo de recurso contra decisões proferidas em representações
propostas com base neste artigo será de 3 (três) dias, a contar da data da
publicação do julgamento no Diário Oficial.
O disposto no art. 30-A supra transcrito visa sancionar ilegalidades na captação
de recursos de campanha, bem como a realização de despesas ilícitas, prestigiando a
transparência e licitude dos financiamentos de campanha. Para tanto, o referido dispositivo
legal veda duas condutas distintas: a captação ilícita de recursos e o gasto ilícito de recursos,
ambos para fins eleitorais.
Não basta, contudo, para a consumação do ilícito a ser apurado pela via do art.

30-A, apenas que a conduta esteja em desconformidade com a Lei nº 9.504/1997. Diante da
gravidade da pena imposta, é necessário também que a conduta guarde relevância no contexto
da campanha, atingindo efetivamente o bem jurídico tutelado, qual seja a lisura do pleito
eleitoral à luz do princípio da proporcionalidade. Nesse sentido é lição de JOSÉ JAIRO
(
GOMES
9ª ed., Atlas, p. 548).
Direito Eleitoral,
Entretanto, a configuração de uma hipótese legal sob o aspecto formal ou
abstrato não significa que sua caracterização também se dê material ou
substancialmente, pois, para que isso ocorra, há mister haja efetiva lesão ao
bem tutelado. Assim, se não se exige que o evento seja hábil para desequilibrar
as eleições (embora isso possa ocorrer!), também não se afasta a incidência do
princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade, que informa todo o sistema
jurídico. Por este, a sanção deve ser proporcional à gravidade da conduta e à
lesão perpetrada ao bem jurídico protegido. É intuitivo que irregularidade de
pequena monta, sem maior repercussão no contexto da campanha do
candidato (não da eleição disputada!), que não agrida seriamente o bem
jurídico tutelado, não seria suficientemente robusta para caracterizar o
ilícito em apreço, de sorte a acarretar as sanções de não expedição do
.
diploma e mesmo sua cassação
Este é o entendimento do
:
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
[...]
Num. 40426666 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/08/2021 07:39:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080307392153300000039452242
Número do documento: 21080307392153300000039452242

Conforme jurisprudência desta Corte, para a configuração do ilícito do art. 30-A
deve-se analisar a violação material, e não meramente formal dos bens jurídicos
tutelados pela norma. Assim, a procedência da representação exige a
demonstração de gravidade da conduta reputada ilegal, que deve ser aferida
Precedentes.
pela relevância jurídica da irregularidade.
(RO nº 060142380, Acórdão, rel. Min. Edson Fachin, DJe 04/12/2020)

ELEIÇÕES
2012.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO. ART. 30-A DA LEI Nº 9.504/97. CAPTAÇÃO E GASTOS
ILÍCITOS DE CAMPANHA. PROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL.
INDEFERIMENTO. SENTENÇA. MESMA DATA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
PREJUÍZO. PRELIMINAR ACOLHIDA. NULIDADE DO ACÓRDÃO REGIONAL.
DESPROVIMENTO.
1. Para a tipificação da conduta no art. 30-A da Lei nº 9.504/97, o julgador
deve se pautar na relevância jurídica do ilícito no contexto da campanha,
orientando-se pelo princípio da proporcionalidade. Assim, é necessária a
configuração da ilegalidade qualificada, marcada pela livre vontade do
candidato de evitar o efetivo controle pela Justiça Eleitoral a ponto de
.
comprometer a normalidade das eleições. Precedentes
2. Nesse sentido, a desaprovação das contas de um candidato não é fator
determinante para atestar que receitas e/ou despesas foram utilizadas de forma
ilícita de modo a comprometer a lisura da campanha eleitoral ou a paridade de
armas entre os pleiteantes a cargo público, o que enseja a cassação do
mandato.
[...]
(REspE nº 160, Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe
08/11/2018)
Na espécie, inicialmente, no primeiro parecer técnico lançado na
II.iii.b -
Prestação de Contas do recorrente, verificou-se que:
O prestador declarou não haver arrecadado recursos financeiros (fls. 84), nem
estimáveis
em
dinheiro
(fls.
80).
Porém,
na
representação
0600034-67.2021.6.16.0055, foi imputado ao prestador a realização de gastos
de campanha (em anexo cópia da petição inicial). Em resposta ao relatório de
diligências expedido (fls. 64), o prestador declarou que todo material gráfico
apontado na representação 0600034-67.2021.6.16.0055, foi recebido em doação
da candidata ao cargo de prefeita,
, por isso
ADELITA PARMEZAN DE MORAES
não declarou arrecadação de recursos e realização de gastos em sua prestação
de contas. Os candidatos beneficiários, que não tiveram despesas com a
produção do material, computarão os bens recebidos como "doação estimável
Num. 40426666 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/08/2021 07:39:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080307392153300000039452242
Número do documento: 21080307392153300000039452242

em dinheiro" e não como gasto que, de fato, não assumiram ou realizaram.
Neste caso, o gasto de campanha será registrado exclusivamente pelo(s)
doador(es) - partido ou candidato(s) - que efetivamente pagou(ram) as despesas
(Prestação de contas eleitoral, abordagens teóricas e prática, editora Instituto
Memória, 1ª edição, Curitiba, 2020, página 91). Em consulta a prestação de
contas da candidata a prefeita
(autos nº
ADELITA PARMEZAN DE MORAES
0600506-05.2020.6.16.0055), não consta a doação do material gráfico ao
candidato
(em anexo, cópia do relatório
NATALINO DE JESUS BARBOSA
doações efetuadas a candidatos/partidos da candidata a prefeita, ADELITA
) - art. 53, I, alínea 'e'. Por seu turno, na presente
PARMEZAN DE MORAES
prestação de contas, o prestador não declarou o recebimento de recursos
estimáveis em dinheiro (fls. 80).
Em seguida, após notificado do relatório conclusivo, o candidato apresentou
contas retificadoras, as quais foram rechaçadas pelo parecer técnico em complementação (id.
81895308), extraído dos autos de Prestação de Contas do representado n°
0600528-63.2020.6.16.0055, ocasião em que o cartório do juízo de origem apontou que:
O prestador declarou não haver arrecadado recursos financeiros (fls. 166). Por
seu turno, declarou haver recebido receitas estimáveis em dinheiro, da candidata
a prefeita
(fls. 167), consistente em 7.000
ADELITA PARMEZAN DE MORAES
(sete mil) santinhos, 10 adesivos perfurados e 100 adesivos de vinil. Ocorre que
ao se consulta a prestação de contas da candidata a prefeita, ADELITA
, consta somente a doação de 170 mil unidades de
PARMEZAN DE MORAES
panfletos 7x10 (relatório de doações efetuadas extraído da prestação de contas
de
, anexo ao presente parecer). Deste
ADELITA PARMEZAN DE MORAES
modo, as informações prestadas à Justiça Eleitoral não são confiáveis. - A
candidata a prefeita, pelo Partido Trabalhista Brasileiro, ADELITA PARMEZAN
, adquiriu o material gráfico com recursos financeiros do Fundo de
DE MORAES
Financiamento Eleitoral de Campanha (relatório de despesas efetuadas extraído
da prestação de contas de
, em anexo ao
ADELITA PARMEZAN DE MORAES
presente parecer). Referida doação ao candidato a vereador, NATALINO DE
, foi irregular.
foi
JESUS BARBOSA
ADELITA PARMEZAN DE MORAES
candidata a prefeita pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). Por seu turno,
concorreu ao cargo de vereador pelo
NATALINO DE JESUS BARBOSA
Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Houve, portanto, descumprimento dos
incisos I e II, do § 2º, do art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019 (vedação ao
financiamento cruzado de campanha). Em conclusão, o parecer técnico
permanece pela desaprovação das contas, haja vista: a) a falta de confiabilidade
das informações prestadas (divergências entre o informado pela doadora e o
prestador de contas), b) o irregular recebimento de recursos financeiros do fundo
especial de financiamento de campanha. Em face do recebimento irregular de
FEFC, manifesta-se o examinador, seja determinado ao prestador de contas a
devolução de R$ 353,13 (trezentos e cinquenta e três reais e treze centavos) ao
Tesouro Nacional (art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019).
Num. 40426666 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/08/2021 07:39:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080307392153300000039452242
Número do documento: 21080307392153300000039452242

Embora exista, de fato, uma discrepância entre a doação estimável declarada
pelo candidato recorrente e aquela declarada pela doadora, a eventualmente justificar a
desaprovação das contas de ambos, a irregularidade é apenas parcial e não tem gravidade
suficiente a atrair a sanção do art. 30-A da Lei das Eleições, diante de sua irrelevância para
deslegitimar o resultado do pleito.
Com efeito, é de se destacar que o vício que ensejou a desaprovação das contas
pelo Juízo Eleitoral de primeiro grau e fundamentou a presente Representação foi a omissão
de declaração de receitas e despesas referentes a material de campanha impresso, que adveio
da doação da candidata ao cargo majoritário – ADELITA PARMEZAN MORAES.
Inicialmente, quando da entrega da Prestação de Contas final, o recorrente não
havia declarado qualquer gasto a título de material impresso de campanha. No entanto,
posteriormente, ainda que após o ajuizamento desta Representação, apresentou Prestação de
Contas retificadora, na qual declarou o recebimento de receitas estimáveis em dinheiro (f. 167),
proveniente da doadora
, consistente em 7.000 (sete mil)
ADELITA PARMEZAN DE MORAES
santinhos, 10 (dez) adesivos perfurados e 100 (cem) adesivos de vinil. Por seu turno, a
candidata ao cargo majoritário,
, registrou em sua Prestação de Contas (f. 198) que a
ADELITA
doação consistiu em 170.000 (cento e setenta mil) santinhos mas, em ambas, a doação
estimável limitou-se a R$ 353,13 (trezentos e cinquenta e três reais e treze centavos).
À vista disso, apesar dessa discrepância de quantidades específicas de
II.iii.c -
material doado, é de se ressaltar que a doação estimável realizada por candidato ao cargo
majoritário para candidatos à proporcional, desde que coligados para a disputa do cargo
majoritário, foi admitida nesta Corte Eleitoral em relação às eleições de 2020.
De fato, a partir da EC nº 97/2017, a Constituição Federal passou a vedar
expressamente a celebração de coligações nas eleições proporcionais a partir das Eleições de
2020, como se observa:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos,
resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo,
os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes
preceitos:
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura
interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos
permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para
adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições
majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem
obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional,
estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de
disciplina e fidelidade partidária.
Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais,
prevista no § 1º do art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das
eleições de 2020.
Num. 40426666 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/08/2021 07:39:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080307392153300000039452242
Número do documento: 21080307392153300000039452242

Ao seu turno, a Res.-TSE 23.607/2019, em seu art. 17, § 2º, ao tratar do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, assim dispôs:
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição,
por partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
À primeira vista, a interpretação desse último dispositivo, em consonância com o
anterior, leva ao entendimento de que, se não é permitida a coligação nas eleições
proporcionais, também não pode ser permitida a contribuição financeira entre partidos que,
nestas eleições, são adversários. É esse o propósito, inclusive, da emenda constitucional, ao
pretender evitar o benefício de candidatos de um partido com o voto direcionado a candidato
do outro, muitas vezes com ideologias e programas antagônicos, resultando em um
desprestígio à vontade do eleitor. Poder-se-ia admitir uma exceção, quando houvesse
propaganda casada, tendo em vista que, nesse caso, os recursos do candidato à majoritária
estariam sendo aplicados também em seu favor.
Entretanto, por ocasião do julgamento do REl nº 0600556-37.2020.6.16.0150, de
relatoria do Dr.
, em 10/05/2021, esta Corte considerou regular a
ROGÉRIO DE ASSIS
realização de doação realizada por candidato ao cargo de prefeito a candidato ao cargo de
vereador, mesmo que filiados a partidos distintos, desde que coligados para a disputa do cargo
majoritário.
No caso em tela, embora os partidos envolvidos na doação não estivessem
coligados para a eleição proporcional, é fato que se encontravam regular e formalmente
coligados para a eleição majoritária (
, formada
COLIGAÇÃO QUATIGUÁ NO RUMO CERTO
pelos partidos PP / PDT / PT / PTB / MDB / PODE / PSB / PROS), de modo que se reputa
regular o recebimento da doação impugnada.
Portanto, não há irregularidade na doação estimável proveniente da candidata ao
cargo majoritário,
, ao ora recorrente, pois, de acordo com a
ADELIA PARMEZAN DE MORAES
interpretação deste colegiado a respeito do art. 17, § 2º da Res.-TSE 23.607/2019, havida para
as eleições de 2020, é permitido o repasse de recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC pelo candidato a prefeito aos candidatos a vereador dos
partidos coligados para a eleição majoritária.
Sendo assim, a irregularidade que remanesce é aquela referente à
II.iii.d -
disparidade entre os materiais declarados pela candidata e aqueles lançados pelo candidato
recorrente.
No entanto, essa controvérsia não tem o condão de ensejar a configuração do
ilícito combatido pelo art. 30-A da Lei das Eleições, já que o valor controvertido, conforme
apontado no parecer técnico conclusivo, é de R$ 353,13 (trezentos e cinquenta e três reais e
treze centavos). Logo, a despeito da falta de confiabilidade nas declarações das doações
estimáveis, que conduziram à desaprovação das contas, não há prova de que o recorrente
Num. 40426666 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/08/2021 07:39:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080307392153300000039452242
Número do documento: 21080307392153300000039452242

tenha agido de forma ilícita a ponto de comprometer, de modo irreparável, a lisura do pleito e
da disputa.
Vale lembrar que a Prestação de Contas de campanha e as representações
fundadas no art. 30-A da Lei n° 9.504/1997 são procedimentos independentes, de modo que o
resultado de uma não vincula necessariamente a decisão a ser tomada na outra. A
Representação disciplinada pelo art. 30-A da LE é uma ação autônoma em relação ao
procedimento de Prestação de Contas, embora as duas ações tenham íntima relação, sendo
que esta é o meio pelo qual é possível aferir a regularidade de arrecadação nos gastos de
recursos de campanha. “Daí porque a prestação de contas consiste em importante elemento
de convicção – embora não o único – para o manuseio da representação do art. 30-A da LE,
que tem como hipóteses matérias de concretização do tipo a captação e os gastos ilícitos de
(
recursos”
).
Zílio, Direito Eleitoral, 5ª ed., Verbo Jurídico, p. 644
RODRIGO LÓPEZ
Sob essa perspectiva, não basta que as contas tenham sido reprovadas para que
se chegue, automaticamente, à aplicação das severas sanções previstas no § 2º do art. 30-A
da Lei n° 9.504/1997. Nesse sentido é a jurisprudência:
Ação de investigação judicial eleitoral. Art. 30-A da Lei nº 9.504/97. Prefeito.
1. A prestação de contas de campanha e a ação de investigação judicial eleitoral
são ações diversas, e o resultado atingido em uma não vincula necessariamente
a decisão a ser tomada na outra, não bastando, assim, que as contas tenham
sido reprovadas para que se chegue, automaticamente, à aplicação das severas
sanções do art. 30-A da Lei nº 9.504/97.
[...]
(AI nº 74432, Acórdão, rel. Min.
, DJe 29/05/2014)
HENRIQUE NEVES DA SILVA
Na espécie, considerando que a irregularidade contábil está adstrita à
II.iii.e -
omissão de pequena monta e relativa à doação estimável (material de campanha), bem como
não havendo ilicitude em sua origem, não está presente a gravidade suficiente a ensejar a
cassação do diploma do representado. Assim, em atenção aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, deve ser julgado improcedente o pedido de cassação do mandato do
representado.

CONCLUSÃO
Assim, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso interposto, para reformar
a sentença e julgar improcedente o pedido formulado na Representação.

ROBERTO RIBAS TAVARNARO - relator

Num. 40426666 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/08/2021 07:39:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080307392153300000039452242
Número do documento: 21080307392153300000039452242

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600034-67.2021.6.16.0055 - Quatiguá - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: NATALINO DE JESUS BARBOSA -
Advogado do RECORRENTE: JORDAN ROGATTE DE MOURA - PR0056656 - RECORRIDO:
DEMOCRATAS - QUATIGUA - PR - MUNICIPAL - Advogado do RECORRIDO: THIAGO DE
ARAUJO CHAMULERA - PR0062203.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 29.07.2021.
Num. 40426666 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/08/2021 07:39:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080307392153300000039452242
Número do documento: 21080307392153300000039452242